Tribunal: TJDFT
Processo: 0746812-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma e os autos demonstram seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que possui condenação definitiva por crime grave, como roubo majorado.
4. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, estando baseada em elementos concretos que apontam a periculosidade social do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.
5. Não restou demonstrado, de plano, que o paciente seria o único responsável pelos cuidados com o seu filho.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312 e 313, I.